Tribunal: TJSP
Processo: 1026526-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO - Ação ajuizada por consorciado desistente visando à restituição de valores pagos - Cessão dos direitos da cota de consórcio pelo autor a terceiros, no curso do processo – Perda superveniente do interesse de agir e da legitimidade ativa - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Condenação do

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO - Ação ajuizada por consorciado desistente visando à restituição de valores pagos - Cessão dos direitos da cota de consórcio pelo autor a terceiros, no curso do processo – Perda superveniente do interesse de agir e da legitimidade ativa - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Condenação do autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$ 107.303,57 - Sentença reformada – Recurso provido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Imputação ao autor - Inocorrência - O autor apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil - Ajuizamento de diversas ações da mesma natureza que não ofende qualquer disposição legal - Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.